Tribunal: TJMT
Processo: 1012096-47.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012096-47.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Bancários, Multa Cominatória / Astreintes]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), SALETT BARBOSA DA SILVA COSTA - CPF: 777.529.531-72 (AGRAVADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), DANIELE DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 116.382.987-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REALIZAÇÃO DE PESQUISA POR MEIO DA FERRAMENTA SNIPER – INVIABILIDADE – SISTEMA AINDA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é possível a pesquisa por meio da ferramenta SNIPER, tendo em conta que ainda não foi implementada e regulamentada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0000706-44.2014.8.11.0055, manejada em face de
SALETT BARBOSA DA SILVA COSTA
, indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativo - SNIPER.

Para tanto, o agravante sustenta a reforma da decisão que indeferiu a pesquisa ansiada, pois há chance de se localizar bens e informações patrimoniais relevantes da agravada, que podem servir para a satisfação da dívida judicial existente.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 173281151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativo - SNIPER.

Pois bem.

Em 2022, o Conselho Nacional de Justiça lançou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), ferramenta tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente.

Todavia, não é possível a pesquisa por meio da ferramenta SNIPER, tendo em conta que ainda não foi implementada e regulamentada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – CCS-BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SNIPER – FERRAMENTA NÃO IMPLEMENTADA NESTE TRIBUNAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. É desnecessário realizar consulta no CCS-BACEN se já foi feita no SISBAJUD, visto que este a engloba. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.
É inviável a consulta via SNIPER, pois a ferramenta não foi implementada por este Tribunal
.”
(N.U 1008351-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA PELA FERRAMENTA SNIPER – SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não implementada e regulamentada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça a ferramenta SNIPER, deve o credor valer-se das ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário suficientes a garantir a efetividade do processo de execução
.” (N.U 1021348-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023) (g.n.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023